Tribunal: TJSP
Processo: 1007144-42.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Alienação de veículo automotor. Indeferimento da petição inicial. Apelo dos autores. Veículo que constitui o único bem móvel deixado pelo de cujus, sendo de valor inexpressivo e sujeito a desvalorização. Herdeiros maiores e capazes que concordaram com a venda. Mitigação do art. 1.037 do Código de Processo Civil. Desnecessidade de inventário ou arrolamento. Precedentes.

Ementa:

ALVARÁ JUDICIAL. Alienação de veículo automotor. Indeferimento da petição inicial. Apelo dos autores. Veículo que constitui o único bem móvel deixado pelo de cujus, sendo de valor inexpressivo e sujeito a desvalorização. Herdeiros maiores e capazes que concordaram com a venda. Mitigação do art. 1.037 do Código de Processo Civil. Desnecessidade de inventário ou arrolamento. Precedentes. Possibilidade de expedição de alvará de venda. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007144-42.2020.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes FABIO
TADEU DA COSTA, NEIDE DE JESUS CANDIDO e ARILSON TADEU DA
COSTA, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007144-42.2020.8.26.0152 - JV 22035
2
VOTO No: 22035
APEL. No: 1007144-42.2020.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APTE. : FABIO TADEU DA COSTA, NEIDE DE JESUS CANDIDO e
ARILSON TADEU DA COSTA
APDO. : JUÍZO DA COMARCA
INTERESSADO: ÂNGELO CANDIDO DA COSTA (FALECIDO)
ALVARÁ JUDICIAL. Alienação de veículo automotor.
Indeferimento da petição inicial. Apelo dos autores. Veículo
que constitui o único bem móvel deixado pelo de cujus,
sendo de valor inexpressivo e sujeito a desvalorização.
Herdeiros maiores e capazes que concordaram com a venda.
Mitigação do art. 1.037 do Código de Processo Civil.
Desnecessidade de inventário ou arrolamento. Precedentes.
Possibilidade de expedição de alvará de venda. Sentença
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de pedido de “expedição de ALVARÁ
JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO/ALIENAÇÃO DE BENS DE
PEQUENA MONTA DE PESSOA FALECIDA” (sic) ajuizado por
FABIO TADEU DA COSTA, NEIDE DE JESUS CANDIDO e
ARILSON TADEU DA COSTA.
A r. sentença (fls. 25/26), disponibilizada no
DJe de 09/09/2020, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, nos seguintes termos:
“Isto posto, com fundamento no artigo 330, I, do
estatuto adjetivo, indefiro a petição inicial e, em
conseqüência, JULGO EXTINTO o processo sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007144-42.2020.8.26.0152 - JV 22035
3
resolução do mérito, com fulcro no artigo 485,
incisos I e VI, do mesmo diploma legal.
Sem sucumbência.”
Inconformados, apelam os autores (fls. 28/34).
Argumentam que a jurisprudência tem admitido
a possibilidade de expedição de alvará “quando se tratar de único
bem de pessoa falecida e desde que haja a autorização dos herdeiros do
de cujus, o que há no caso em tela” (fls. 30), sem que seja necessária
a abertura de inventário.
Explicam que “após a expedição do alvará, caberá
ao juiz de origem intimar o fisco para adoção de eventuais
providências administrativas relativas ao lançamento administrativo
do imposto de transmissão causa 'mortis' eventualmente incidente”
(fls. 32).
Requerem a reforma da sentença a fim de que
seja determinada a expedição de alvará para venda do veículo do
de cujus ou, subsidiariamente, a sua anulação, oportunizando a
correção do vício.
Dizem que não foram previamente intimados
para correção do vício antes da prolação da sentença de
indeferimento da inicial, na forma do art. 317 do CPC.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, isento de preparo por serem os apelantes
beneficiários da justiça gratuita.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007144-42.2020.8.26.0152 - JV 22035
4
Respeitado o posicionamento adotado pelo
juízo a quo, o recurso merece provimento.
A despeito de o artigo 1.037 do Código de
Processo Civil referir-se somente ao pagamento de valores
previstos da Lei 6.858/80, são diversos os julgados deste
Tribunal dispondo sobre a possibilidade de transferência da
titularidade de bem independentemente de ação de inventário ou
de arrolamento de bens, mediante alvará.
Nesse sentido:
“Alvará
judicial.
Transferência
de
veículo
automotor. Indeferimento da inicial. Sentença
extintiva. Insurgência. Acolhimento. Automóvel
que constitui o único bem deixado pelo “de cujus”,
de valor inexpressivo e sujeito à desvalorização.
Genitores que são os únicos herdeiros do falecido.
Mitigação do art. 1.037 do Código de Processo
Civil. Desnecessidade de inventário ou arrolamento. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.”(Ap.
3000042-16.2013.8.26.0172,
Relator:
Rômolo
Russo; Comarca: Eldorado; Órgão julgador: 7a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento: 20/10/2015)
“Alvará
judicial
Indeferimento
da
inicial
Fundamento de inadequação da via eleita, porque a
pretensão exige o procedimento de inventário,
judicial ou extrajudicial Únicos herdeiros e um
veículo
Possibilidade
do
alvará
Recurso
provido.”(Ap.
0000197-86.2015.8.26.0435,
Relator:
Eduardo
Sá
Pinto
Sandeville; Comarca: Pedreira; Órgão julgador:
6a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento: 7/04/2016)
“PEDIDO DE ALVARÁ - Decisão que ordenou a
emenda da inicial para conversão do feito para ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007144-42.2020.8.26.0152 - JV 22035
5
de
arrolamento
de
bens
Desnecessidade -
Concordância dos herdeiros com a venda de
automóvel usado, bastante antigo, de baixo valor e
sobre o qual não consta qualquer ônus - Único bem
deixado pela de cujus - Inteligência do art. 1.037
do CPC Precedentes Prosseguimento do pedido, tal
como ajuizado, que se impõe Recurso provido.”
(Ap. 2265373-38.2015.8.26.0000, Relator: Rui
Cascaldi; Comarca: Jacareí; Órgão julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento: 16/02/2016).
No caso em tela, não há razão que justifique o
indeferimento da expedição de alvará com a finalidade de
alienação do veículo automotor pertencente ao de cujus
(FIAT/UNO MILLE FIRE, ano 2002, placa DGE-1025
fls. 17),
uma vez que se trata de bem de baixo valor e sujeito a
deterioração. Some-se a isso o fato de que o de cujus deixou
apenas herdeiros maiores e capazes (conforme documentos a fls.
6/16), e que todos eles concordaram com a venda do automóvel,
não havendo assim, possível ofensa a direito de terceiros.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para deferir a expedição de alvará,
autorizando a venda do veículo automotor do de cujus.
MARY GRÜN
Relatora